Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, face a extinção do processo sem resolução de mérito, mostra-se adequada a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o baixo valor dado à causa (R$ 679,50), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC c/c Tema 1.076/STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.